Tribunal: TJMT
Processo: 1014607-57.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014607-57.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVANTE), CONSTRUTORA ALFER LTDA - EPP - CNPJ: 03.009.104/0001-55 (AGRAVADO), A. F. BARISON EIRELI - ME - CNPJ: 17.769.349/0001-95 (AGRAVADO), M. C. TERRAPLANAGEM E LOCACOES LTDA - ME - CNPJ: 09.532.232/0001-65 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINARES DE DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 1.018, PARÁGRAFO 2o DO CPC E AUSÊNCIA DE REQUISITOS FORMAIS REJEITADAS –
MÉRITO
– PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DO PLANO – POSSIBILIDADE DE CONTROLE DE LEGALIDADE PELO JUDICIÁRIO – INCONFORMISMO DE UM DOS CREDORES QUIROGRAFÁRIOS EM RELAÇÃO ÀS CLÁUSULAS DE DESÁGIO, CARÊNCIA, PARCELAMENTO, JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CRIAÇÃO DE SUBCLASSES, EXTINÇÃO DAS EXECUÇÕES PELA NOVAÇÃO E SUPRESSÃO DE GARANTIAS PESSOAIS/FIDEJUSSÓRIAS – ILEGALIDADES NÃO VERIFICADAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Arguido pela parte agravada o descumprimento do art. 1.018, §2o do CPC/15, e não comprovada a sua alegação, deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso por força do §3o do mesmo dispositivo legal.

Rejeita-se a preliminar de ausência de documentos indispensáveis, uma vez que presente aos autos a documentação necessária para a apreciação do pedido.

Consoante firme orientação jurisprudencial do STJ,
“O plano de recuperação judicial, aprovado em assembleia pela vontade dos credores nos termos exigidos pela legislação de regência, possui índole marcadamente contratual. Como corolário, ao juízo competente não é dado imiscuir-se nas especificidades do conteúdo econômico do acordo estipulado entre devedor e credores.”
(REsp 1631762/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 25/06/2018).

A recuperação judicial tem por objetivo o soerguimento da sociedade empresária em crise – mas ainda viável – com o propósito de preservar os postos de emprego, a atividade produtiva, os interesses dos credores, resguardar sua função social e a atividade econômica.

A Assembleia Geral de Credores é soberana para deliberar sobre a viabilidade da sociedade recuperanda e do plano elaborado, cabendo ao Juízo, sob fiscalização do Ministério Público, a análise somente de seus requisitos legais. Em síntese, o plano tem natureza negocial e decorre da disposição de vontade das partes, tomada pelo voto da maioria dos credores em suas respectivas classes.

No caso vertente, a insurgência contra a homologação do plano de recuperação judicial trazida por um dos credores não se sustenta, já que a minuta recursal, em verdade, culmina na apreciação de aspectos financeiros do plano, estes relacionados às cláusulas de deságio (70%), carência (18 meses), parcelamento (72 meses), atualização monetária e juros, o que é vedado, tendo em vista a soberania da decisão alcançada pela assembleia-geral de credores, de modo que, estando a homologação judicial em conformidade com todas as exigências dos artigos 41 a 46, 53, 56, 58 da Lei no. 11.101/2005, não há se falar em ilegalidade no ato.

Da mesma forma, o entendimento do STJ é no sentido de que
“2. A criação de subclasses entre os credores da recuperação judicial é possível desde que seja estabelecido um critério objetivo, justificado no plano de recuperação judicial, abrangendo credores com interesses homogêneos, ficando vedada a estipulação de descontos que impliquem em verdadeira anulação de direitos de eventuais credores isolados ou minoritários; [...] 4. Na hipótese dos autos, a supressão das garantias real e fidejussórias restou estampada expressamente no plano de recuperação judicial, que contou com a aprovação dos credores devidamente representados pelas respectivas classes, o que importa na vinculação de todos os credores, indistintamente”
(REsp 1700487/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 26/04/2019), bem como
“A novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas”
(AgInt no REsp 1732178/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1014607-57.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO SAFRA S/A

AGRAVADAS:

CONSTRUTORA ALFER LTDA E OUTRAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO SAFRA S/A
, contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
Dra. Patrícia Cristiane Moreira
, lançada nos autos da Ação de Recuperação Judicial no. 7857-81.2015.811.0037 (Cód. 157490) ajuizada por
CONSTRUTORA ALFER LTDA, M. C. TERRAPLANAGEM E LOCACOES LTDA – ME, A. F. BARISON EIRELI – ME
, que concedeu e homologou o Plano da Recuperação Judicial às agravadas (Id 17352961).

Em suas razões recursais de Id 17352953, a instituição agravante aduz ser credora na classe quirografária e, embora sua inclusão indevida no rol de credores, participou da realização da Assembleia Geral de Credores, em votação do Plano de Recuperação apresentado pelas agravadas.

Informa que apresentou Impugnação, o que não impediu a Magistrada de homologar a recuperação judicial das recuperandas-recorridas.

Sustenta que as deliberações da Assembleia se submetem ao controle de legalidade do Poder Judiciário, oportunidade em que além das questões de ordem pública, também se observa se as relações negociais foram pautadas na boa-fé objetiva.

Reclama que o plano homologado apresenta ilegalidades no que tange ao pagamento dos credores quirografários, já que ao criar a subclasse denominada “Credores Quirografários Fornecedores/Prestadores de Serviços”, dentre os quais englobam-se as cooperativas de créditos Sicredi e Sicoob, acaba por privilegiá-los em detrimento dos demais credores da mesma classe, em flagrante violação aos princípios da isonomia e da “
pars conditio creditorum
”, previstos no art. 47 da Lei de Regência.

Afirma, ainda, que
“todo o Plano demonstra condições travestidas de calotes, pois os credores quirografários terão seus pagamentos iniciados somente após 18 (dezoito) meses da homologação do Plano, divididos em 72 (setenta e duas) parcelas e, ainda, com desconto absurdo de 70% (setenta por cento) da dívida original, com atualização de saldo devedor à taxa de 3% (três por cento) ao ano”
, bem como acentua a ocorrência de ilegalidade do plano quanto ao modo e percentual fixado para a incidência de correção monetária e ausência de previsão de juros, o que no seu entender afronta ao disposto no artigo 406 do CC/02, evidenciando enriquecimento sem causa às recuperandas.

Da mesma forma, destaca que impor ao universo de credores a liberação de todas as garantias pessoais e/ou fidejussórias prestadas livremente pelas recuperandas e pelos sócios, independentemente da concordância do credor e em data anterior ao pedido de recuperação judicial, viola os artigos 49, §1o, 50, §1o e 59, todos da Lei no. 11.101/05.

Nesse tocante, afiança ser inconcebível estender os efeitos da recuperação judicial aos codevedores dos títulos inadimplentes, já que lei e jurisprudência são uníssonas em garantir o prosseguimento de execução de forma autônoma em relação às pessoas físicas dos avalistas ou fiadores, não havendo razões para se falar em
“extinção das garantias concedidas por terceiros, tais como aval ou fiança, pela simples novação da dívida perante a recuperanda, motivo pela qual a r. decisão agravada deve ser reformada, tornando sem efeito a cláusula que a prevê”
.

Por fim, diz que
“a mera aprovação do plano não é garantia de que este será cumprido, sendo temerária a extinção das demandas sem o devido pagamento do débito”
, de modo que também entende devida a reforma do
decisum
no ponto, para o fim de se determinar apenas a suspensão das mesmas até o efetivo cumprimento das recuperandas.

A par desses argumentos, pede a imediata suspensão dos efeitos da decisão, e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida
“a necessidade de anulação do Plano apresentado pelas agravadas, já que o mesmo não reúne condições de ser homologado pelo Poder Judiciário, havendo disposições ilícitas e contrárias aos princípios gerais do direito, determinando-se a apresentação de novo plano de recuperação judicial no prazo de 30 dias, com a designação de nova assembleia no prazo de 60 dias, sob pena de convolação em falência”
.

Colacionou documentos entre os Ids 17352954 e 17352963.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por esta Relatoria em 11/10/2019 (Id 18785497).

Regularmente intimadas, as agravadas ofertaram a contraminuta no Id 23102958, em que suscitam preliminar de ausência de pressupostos formais (falta de peças importantes), bem como o descumprimento do art. 1.018, §2o, do CPC/15; no mérito, refutam os argumentos do banco recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Informações da Magistrada de primeiro grau prestadas no Id 25168955.

Encaminhado os autos à d. Procuradoria-Geral de Justiça, esta, por meio do parecer do Dr. Mauro Delfino Cesar, opina pelo
“não conhecimento do recurso, no tocante aos pedidos de declaração de nulidade da cláusula que liberou todas as garantias pessoais/fidejussórias prestadas pela recuperanda/sócios e que determinou a extinção das execuções individuais após a aprovação do plano”
, e no mérito, caso ultrapassadas as preliminares suscitadas, opina pelo parcial provimento deste instrumento, apenas para declarar a nulidade da cláusula que suprimiu as garantias pessoais/fidejussórias prestadas livremente pelos sócios (Id 26463467).

Preparo recolhido (Ids 17550973 e 17550974).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, quanto à aventada preliminar suscitada de ofício pela d. PGJ, qual seja,
“não conhecimento do recurso, no tocante aos pedidos de declaração de nulidade da cláusula que liberou todas as garantias pessoais/fidejussórias prestadas pela recuperanda/sócios e que determinou a extinção das execuções individuais após a aprovação do plano”
, tem-se que a ausência de juntada de peça imprescindível, que no caso vertente liga-se ao plano de recuperação judicial homologado pelo Juízo
a quo
, por si só, não justifica o não conhecimento do recurso, mormente porque o novel CPC possibilita a correção de vício e/ou complementação de documentos (art. 932, parágrafo único).

Ademais, em que pese a parte interessada não tenha desincumbido de tal ônus, consoante determina o art. 1.018,
caput
c/c art. 1.017, §5o, do mesmo diploma legal, os termos do Plano de Recuperação Judicial das agravadas homologado pelo Juízo
a quo
não é alheio ao conhecimento desta Magistrada, já que igualmente questionado por meio do RAI no. 1014560-83.2019.8.11.0000, de minha Relatoria, interposto pelo Banco Bradesco S/A, e julgado à unanimidade pelo Colegiado no último dia 04/03/2020, pelo que
rejeito
a preliminar em questão.

De outro lado, as agravadas suscitam preliminar de não conhecimento do recurso porque o agravante não cumpriu o disposto no art. 1.018 do CPC, que dispõe:

“Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso.

§1o Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento.

§2o Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput, no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento.

§3o O descumprimento da exigência de que trata o § 2o,
desde que arguido e provado pelo agravado
, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento.
”

Data vênia, eventual descumprimento do art. 1.018 do CPC/15 deve ser comprovado pela parte por meio de
certidão
e, no caso em análise, verifica-se que as agravadas limitaram-se a arguir a preliminar e juntar simples cópia do extrato de andamento processual tirado do sítio eletrônico desta Corte de Justiça, deixando, assim, de fazer a prova exigida pelo parágrafo 3o do retromencionado dispositivo legal, sem levar em consideração, ainda, que há confirmação de que o banco recorrente cumpriu com tal mister, tendo por base as informações prestadas pela Julgadora monocrática acerca da observância da aludida previsão legal (Id 25168955), razão pela qual
rejeito
a preliminar em voga.

Da mesma forma, não há se falar em falta de pressupostos formais, já que os documentos juntados ao presente instrumentos, quais sejam, Ata da Assembleia Geral de Credores e aditivo assembleiar (Id 17352959), editais de convocação dos credores (Ids 17352955 17352956), decisão agravada e sua intimação pelo Diário Oficial (Ids 17352961 e 17352962), a petição inicial em que fora formulado o pedido de processamento da recuperação judicial (Id 17352954) e a procuração dos patronos das empresas recuperandas legalmente constituídos (Id 17352957) se mostram suficientes para o conhecimento da matéria e atendem à previsão contida no art. 1.017, incisos I, II e III, do CPC/15, pelo que também
rejeito
esta prefacial, de modo que conheço em parte do recurso e passo à análise do mérito.

Antes, contudo, insta fazer um breve relato do processado.

De acordo com os documentos que instruem o presente instrumento, constata-se que na data de
24/11/2015
as empresas agravadas CONSTRUTORA ALFER LTDA., M. C. TERRAPLANAGEM E LOCAÇÕES LTDA. – ME e A. F. BARISON EIRELI – ME, denominadas “Grupo Alfer”, apresentaram pedido de recuperação judicial (fls. 05/26 dos autos de origem no. 7857-81.2015.811.0037, Código 157490, em trâmite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT – Id 17352954).

Em consulta ao sistema de andamento processual desta Corte de Justiça, apura-se que o MM. Juízo “a quo”, em
09/12/2015
, deferiu o processamento da recuperação judicial, oportunidade em que, dentre outros pontos, nomeou como administradora judicial da empresa a Dra. Suzimaria Maria de Souza Artuzi, bem como declarou suspensas, nos moldes do artigo 6o da Lei no. 11.101/05, e pelo prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias (artigo 6o, parágrafo 4o), as ações e execuções promovidas contra a parte autora, por créditos sujeitos aos efeitos da presente recuperação judicial.

Verifica-se, ainda, que por meio de decisão fundamentada da Julgadora monocrática –
Dra. Patrícia Cristiane Moreira
, datada de 19/08/2016, foi determinada a convocação da Assembleia Geral de Credores para deliberação sobre o plano de recuperação, inicialmente prevista para o dia
22/09/2016
, às 13h30min, além de proferir outras providências em atendimento ao primado da preservação da empresa (art. 47 da Lei no. 11.101/05).

O plano de recuperação judicial inicialmente apresentado ao Juízo Recuperacional (fls. 596/741 dos autos de origem – Ids 17227484 a 17227487 do RAI no. 1014560-83.2019.8.11.0000) foi submetido à apreciação dos credores em Assembleia Geral realizada na data aprazada, sendo nesta mesma oportunidade apresentada modificação parcial do plano anteriormente realizado, tão somente para acrescer a subclasse quirografária denominada “Credores Quirografários – Fornecedores/Prestadores de Serviços”, cujo plano fora devidamente
aprovado
pelos credores em 2a convocação, consoante observa-se da Ata acostada ao Id 17352959.

De acordo com referida Ata, percebe-se que em tal Assembleia constatou-se a presença de 26 (vinte e seis) credores detentores da Classe I (trabalhistas), representando 38,4679% dos créditos presentes (R$26.026,45), bem como de 67 (sessenta e sete) credores detentores da Classe III (quirografário), representando 63,1061% dos créditos presentes (R$6.530.373,12), sendo que ao final o plano apresentado, incluindo-se a modificação parcial acima mensurado, obteve votos válidos e favoráveis de 100% dos créditos e 100% dos credores da Classe Trabalhista presentes na Assembleia; e votos favoráveis de 52,51% dos créditos e 70,15% dos credores da classe quirografária (item V da Ata de Id 17352959).

Por fim, sobreveio a decisão agravada que homologou o plano de recuperação judicial, cujo teor, no ponto de interesse, possui a seguinte redação:

“[...] I – DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Havendo objeção ao plano de recuperação judicial convocou-se assembleia geral de credores para deliberação, nos moldes do artigo 56 da Lei no 11.101/05. Realizada a assembleia, os credores aprovaram o plano, inclusive com as alterações propostas, conforme ata inclusa (fls.1.579/1.609).

Dispõe o artigo 45 da legislação de regência que nas deliberações sobre o plano de recuperação judicial, todas as classes de credores referidas no artigo 41 da lei, deverão aprovar a proposta, e obter, de forma cumulativa:

§ 1o Em cada uma das classes referidas nos incisos II e III do art. 41 desta Lei, a proposta deverá ser aprovada por credores que representem mais da metade do valor total dos créditos presentes à assembleia e, cumulativamente, pela maioria simples dos credores presentes.

§ 2o Nas classes previstas nos incisos I e IV do art. 41 desta Lei, a proposta deverá ser aprovada pela maioria simples dos credores presentes, independentemente do valor de seu crédito.

§ 3o O credor não terá direito a voto e não será considerado para fins de verificação de quorum de deliberação se o plano de recuperação judicial não alterar o valor ou as condições originais de pagamento de seu crédito.

Note que a recuperação dos autos ostenta credores apenas das classes I e III do artigo 41 da lei recuperacional, com votação pela aprovação do plano, conforme deliberação assemblear (fls. 1.580).

Os meios de recuperação apresentados estão em consonância com a legislação de regência, assim como os prazos e carências (Lei no 11.101/05, arts. 50 e 54).

Nessa senda, verificada a conformidade dos requisitos legais, conforme ata e aditamento incluso, resta pertinente a homologação do plano, no que tange aos requisitos de votação e tratamento dos credores.

A exigência das certidões constantes do artigo 57 da Lei de Recuperação e Falência foi superada pelo julgamento do agravo de instrumento no 1005188-81.2017 (fls. 2.808), que determinou a análise da viabilidade da homologação do plano com dispensa da apresentação das certidões respectivas.

Pelo exposto, inexistindo circunstância que inviabilize o provimento judicial, HOMOLOGO O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL e, via de consequência, CONCEDO a recuperação judicial às empresas Construtora Alfer Ltda., CNPJ 03.009.104/0001-55, M.C. Terraplanagem e Locações Ltda. – ME, CNPJ 09.532.232/0001-65, A. F. Barison Eireli, CNPJ 17.769.349/0001-95. [...]”
– Id 17352961.

Irresignado, o banco agravante defende, em suma, a existência de ilegalidade no plano de recuperação judicial homologado pelo Juízo
a quo
, relacionado às cláusulas que estabelece condições diferentes de pagamento entre credores de uma mesma classe (quirografários), criando e privilegiando subclasse não previstas pelo art. 41 da Lei de Regência; bem como das cláusulas que disciplinam o deságio (70%), o parcelamento (72 meses), a carência (18 meses), além da forma de fixação da correção monetária (INPC/IBGE) e juros remuneratórios (3%), o que, no seu entender, afronta a regra inserta no art. 406 do CC/02, e, principalmente, daquelas que liberam todas as garantias pessoais/fidejussórias prestadas livremente pelas recuperandas e sócios, pelo que requer a realização de nova Assembleia Geral de Credores.

Pois bem. Malgrado os esforços do diligente patrono da parte agravante, tenho que a irresignação não prospera, devendo a decisão impugnada ser mantida em todos os seus termos.

Isso porque, muito embora a deliberação da Assembleia Geral de Credores (AGC) deva respeitar a legalidade e o direito do grupo de credores, de modo que
“a homologação de plano de recuperação judicial aprovado pelos credores está sujeita ao controle judicial de legalidade”
(Enunciado 44 do Conselho de Justiça Federal), igualmente autorizado pela jurisprudência pacífica do STJ (REsp no. 1.631.762/SP, 3a Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 19.06.2018), da detida análise do plano de recuperação judicial apresentado pelas empresas recuperandas (fls. 596/741 dos autos de origem – Ids 17227484 a 17227487 do RAI no. 1014560-83.2019.8.11.0000) não se vislumbra quaisquer ilegalidades com o plano homologado pelo Juízo Recuperacional.

Em outros, apesar de os pontos tidos por ilegais no presente instrumento, mormente a percentagem de deságio (70%), quantidade de parcelamento (72), prazo de carência (18) e os juros/atualização monetária terem, de fato, sido objeto de questionamento por parte dos representantes dos Bancos Safra S/A (ora agravante) e CNH, quando dada a palavra para objeções dos credores presentes, consoante se observa da Ata da Assembleia Geral de Credores do “Grupo Alfer” (Id 17352959), tem-se que não há que se falar em abusividade quanto ao deságio e os juros, ainda que estes sejam fixados em parâmetro inferior ao previsto no art. 406 do Código Civil.

Isso porque tais cláusulas se inserem dentro da esfera de disponibilidade, ostentando natureza negocial, o que refoge ao âmbito do controle jurisdicional.

Registre-se, ademais, que, até mesmo no caso de fixação de deságio em percentual mais elevado, como p.ex., 80% (oitenta por cento), o entendimento jurisprudencial é no sentido de não ser possível a realização de controle judicial, porquanto oriundo de mecanismo de negociação dos credores presentes na AGC.

Nesse sentido:

“
Plano aprovado por assembleia de credores
– Possibilidade de controle da legalidade das estipulações pelo Poder Judiciário – Plano alternativo apresentado em AGC com observância do disposto no art. 56, § 3§, da Lei 11.101/05 (expressa concordância do devedor e não diminuição dos direitos dos credores ausentes) –
Deságio de 80% para pagamento em parcela única no prazo de 90 dias – Ausência de abuso e/ou ilegalidades
– Precedentes jurisprudenciais – Decisão mantida – Recurso desprovido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2181218-97.2018.8.26.0000; Relator (a): Maurício Pessoa; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de São José do Rio Preto – 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/11/2018; Data de Registro: 01/11/2018 – Destaquei)

Somado a isso, igualmente não se mostra abusivo o prazo de carência fixado no plano (18 meses), cuja clausula é também de caráter estritamente negocial, não cabendo análise judicial em razão da soberania das deliberações da Assembleia Geral de Credores.

Em relação ao termo inicial da correção monetária – partir da homologação do plano, também não há que se falar em ilegalidade, pois o que não se admite é a omissão acerca da atualização do crédito.

No caso em discussão, há a previsão da correção monetária e juros remuneratórios no plano de recuperação judicial, com aprovação dos credores em assembleia, não havendo, pois, abusividade a ser reconhecida.

Além disso, não há que se falar em iliquidez, já que o plano prevê o pagamento de parcelas iguais, mensais e consecutivas, após os períodos de carência.

Aliás, pertinente registrar que o Ministério Público, por meio do bem lançado parecer de lavra do d. Procurador de Justiça, Dr. Mauro Delfino Cesar (Id 26463467), também não vislumbrou quaisquer irregularidades na homologação do plano, pronunciando, quanto ao ponto em análise, que
“a questão relativa ao deságio, forma de pagamento do crédito, tempo de carência e incidência dos juros e correção monetária são direitos disponíveis, de cunho patrimonial, ficando a cargo dos credores a referida deliberação, que certamente levarão em consideração a situação econômica financeira da empresa, não competindo ao juiz deixar de conceder a recuperação judicial ou de homologar a extrajudicial com fundamento na análise econômico-financeira do plano de recuperação aprovado pelos credores (Enunciado 46 da I Jornada de Direito Comercial)”
.

Da mesma forma, e para se evitar fastidiosa tautologia desnecessária, tomo como préstimo os argumentos expedidos pelo d. Procurador de Justiça, em relação às ilegalidades supostamente existentes no respectivo plano, em particular àquela relacionada à impossibilidade de extinção das ações com a novação e principalmente as ligadas aos privilégios concedidos à subclasse dos “Credores Quirografários Fornecedores/Prestadores de Serviços” e dos “Credores Quirografários Financeiros-Cooperativas”, tendo em vista que em consonância com hodierno entendimento da Corte Superior, e que também encontra-se alinhado com o entendimento desta Magistrada, mormente porque a finalidade de tal subdivisão, além de estar bem definida no respectivo plano, está em conformidade com o princípio basilar da recuperação judicial que é a manutenção da empresa, possibilitando seu soerguimento, cujos termos transcrevo abaixo:

“[...] Quanto a criação de subclasses entre os credores da recuperação judicial, o Superior Tribunal de Justiça defende a possibilidade, desde que seja estabelecido um critério objeto, justificado no plano de recuperação judicial, abrangendo credores com interesses homogêneos, ficando vedada a estipulação de descontos que impliquem em verdadeira anulação de direitos de eventuais credores isolados ou minoritários (REsp 1700487/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2010, DJe 26/04/2019).

Analisando a proposta modificativa do plano (ID 17352959), a
subclasse
foi criada entre os
credores fornecedores/prestadores de serviços
,
incentivando-os a prosseguirem fornecendo/prestando serviços às devedoras, promovendo uma relação definida como “ganha-ganha”, contribuindo com o soerguimento com a empresa
.

Do mesmo modo, foi criada a
subclasse “Credores Quirografários Financeiros-Cooperativas”
,
justificada na possibilidade de negociação com estas a utilização das quotas que as recuperandas possuem junto as cooperativas para amortização do saldo devedor, suavizando o fluxo de caixa
.

Em ambos os casos, a meu ver, a criação de subclasses observou os critérios de validade estabelecidos pela jurisprudência do STJ. Ademais, tais oportunidades foram estendidas a todos os credores que ocupem a mesma posição, não existindo privilégios ou tratamento desigual.

[...]

Por fim, quanto a
extinção das execuções individuais em face da recuperanda, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que “a novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas” (AgInt no REsp 1732178/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018)
. Assim, caso existente essa previsão no plano ou na sentença recorrida, entendo pela inexistência de irregularidade. [...]”
– Grifos nossos.

Por fim, no tocante à alegada supressão das garantias pessoais/fidejussórias prestadas livremente pelas recuperandas e sócios, tenho que igualmente não merece guarida.

Isso porque a orientação da Corte Superior é esclarecedora tanto no sentido de impossibilitar que o Plano de Recuperação Judicial afaste a exigibilidade dos créditos perante os coobrigados/fiadores/avalistas, ou mesmo suprima as garantias anteriormente prestadas por estes (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015 – TEMA 885 e Súmula 581), como também em sentido diametralmente oposto, realizado por ocasião do julgamento do já mencionado REsp 1700487/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 26/04/2019, em acórdão assim redigido:

“RECURSO ESPECIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 2. TRATAMENTO DIFERENCIADO. CREDORES DA MESMA CLASSE. POSSIBILIDADE. PARÂMETROS. 3. CONVOLAÇÃO DA RECUPERAÇÃO EM FALÊNCIA. CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA DE CREDORES. DESNECESSIDADE.
4. PREVISÃO DE SUPRESSÃO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS DEVIDAMENTE APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. VINCULAÇÃO DA DEVEDORA E DE TODOS OS CREDORES, INDISTINTAMENTE.
5. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia a definir: a) se é possível imprimir tratamento diferenciado entre credores de uma mesma classe na recuperação judicial; b) se é necessária a convocação da assembleia de credores antes da convolação da recuperação judicial em falência na hipótese de descumprimento de obrigação constante do plano de recuperação judicial; c) se a supressão das garantias real e fidejussória estampada expressamente no plano de recuperação judicial, aprovada em assembleia geral de credores, vincula todos os credores da respectiva classe ou apenas aqueles que votaram favoravelmente à supressão.

Por unanimidade de votos.

2. A criação de subclasses entre os credores da recuperação judicial é possível desde que seja estabelecido um critério objetivo, justificado no plano de recuperação judicial, abrangendo credores com interesses homogêneos, ficando vedada a estipulação de descontos que impliquem em verdadeira anulação de direitos de eventuais credores isolados ou minoritários.

3. O devedor pode propor, quando antever dificuldades no cumprimento do plano de recuperação, alterações em suas cláusulas, as quais serão submetidas ao crivo dos credores. Uma vez descumpridas as obrigações estipuladas no plano e requerida a convolação da recuperação em falência, não pode a recuperanda submeter aos credores decisão que complete exclusivamente ao juízo da recuperação.

Por maioria de votos.

4. Na hipótese dos autos, a supressão das garantias real e fidejussórias restou estampada expressamente no plano de recuperação judicial, que contou com a aprovação dos credores devidamente representados pelas respectivas classes, o que importa na vinculação de todos os credores, indistintamente.

4.1 Em regra (e no silêncio do plano de recuperação judicial), a despeito da novação operada pela recuperação judicial, preservam-se as garantias, no que alude à possibilidade de seu titular exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impor a manutenção das ações e execuções promovidas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral, a exceção do sócio com responsabilidade ilimitada e solidária (§ 1o, do art. 49 da Lei n. 11.101/2005). E, especificamente sobre as garantias reais, estas somente poderão ser supridas ou substituídas, por ocasião de sua alienação, mediante expressa anuência do credor titular de tal garantia, nos termos do § 1o do art. 50 da referida lei.

4.2 Conservadas, em princípio, as condições originariamente contratadas, no que se inserem as garantias ajustadas, a lei de regência prevê, expressamente, a possibilidade de o plano de recuperação judicial, sobre elas, dispor de modo diverso (§ 2o, do art. 49 da Lei n. 11.101/2009).

4.3. Por ocasião da deliberação do plano de recuperação apresentado, credores, representados por sua respectiva classe, e devedora, procedem às tratativas negociais destinadas a adequar os interesses contrapostos, bem avaliando em que extensão de esforços e renúncias estariam dispostos a suportar, no intento de reduzir os prejuízos que se avizinham (sob a perspectiva dos credores), bem como de permitir a reestruturação da empresa em crise (sob o enfoque da devedora). E, de modo a permitir que os credores ostentem adequada representação, seja para instauração da assembléia geral, seja para a aprovação do plano de recuperação judicial, a lei de regência estabelece, nos arts. 37 e 45, o respectivo quorum mínimo.

4.4 Inadequado, pois, restringir a supressão das garantias reais e fidejussórias, tal como previsto no plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral, somente aos credores que tenham votado favoravelmente nesse sentido, conferindo tratamento diferenciado aos demais credores da mesma classe, em manifesta contrariedade à deliberação majoritária.

4.5 No particular, a supressão das garantias real e fidejussórias restou estampada expressamente no plano de recuperação judicial, que contou com a aprovação dos credores devidamente representados pelas respectivas classes (providência, portanto, que converge, numa ponderação de valores, com os interesses destes majoritariamente), o que importa, reflexamente, na observância do § 1o do art. 50 da Lei n. 11.101/2005, e, principalmente, na vinculação de todos os credores, indistintamente.

5. Recurso especial parcialmente provido.”
(REsp 1700487/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 26/04/2019 – Destaquei)

Atrelado a isso, do detido exame do Plano das agravadas (fls. 596/741 dos autos de origem – Ids 17227484 a 17227487 do RAI no. 1014560-83.2019.8.11.0000), em particular a cláusula 12a do item “Reestruturação do Passivo. Cláusulas básicas para todos os credores”, tem-se que, ao contrário do defendido pela agravante, apesar da sua menção expressa, não houve a extirpação de tais garantias, sem levar em consideração, ainda, que a regularidade ou não deverá passar pelo crivo do Juízo recuperacional, passível, ainda, da matéria ser apreciada pela instância
ad quem
, na eventualidade de estar em dissonância com o entendimento jurisprudencial e da Lei, mostrando-se, pois, prematura a declaração da sua nulidade.

Referida cláusula encontra-se redigida nos seguintes termos:

“CLÁUSULA 12a: PODERÃO AS RECUPERANDAS, AINDA, REQUEREREM AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL A SUBSTITUIÇÃO/EXTINÇÃO DE GARANTIAS VISANDO MELHOR APROVEITAMENTO DOS ATIVOS CIRCULARES E BENS NÃO ESSENCIAIS ÀS ATIVIDADES QUE POSSUEM, RESPEITANDO-SE AS DEMAIS DISPOSIÇÕES LEGAIS A RESPEITO.”

Logo, não merece qualquer reparo a decisão agravada, devendo a mesma ser mantida integralmente por seus próprios e jurídicos fundamentos, sem levar em consideração, ainda, que encontra-se em consonância com o entendimento desta Corte de Justiça, consoante se confirma pelos seguintes arestos,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.17, I, CPC – PROCESSO ELETRÔNICO – REJEITADA NO MÉRITO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – APROVAÇÃO DO PLANO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – HOMOLOGAÇÃO – CONDIÇÕES GERAIS DE PAGAMENTO – DESÁGIO – PRAZO DAS PARCELAS
– EXIGÊNCIA DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA – ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. Sendo eletrônicos os autos, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do art. 1.017 do CPC.
O exame concreto das cláusulas e premissas constantes do plano no que tange ao deságio e prazo de pagamento em consonância com a realidade financeira da recuperanda e aprovada pela maioria da classe de credores quirografários não ultrapassam o limite do suportável e nem aniquilam os créditos dos credores.
O Superior Tribunal de Justiça mesmo após a edição da Lei Federal 13.043/2014 tem o entendimento de que possível o seguimento da Recuperação Judicial sem a necessidade de apresentação das certidões de regularidade fiscal tendo em vista que a existência ou não destas tem relação direta com o processamento das execuções fiscais.”
(N.U 1015626-98.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – APROVAÇÃO PELA MAIORIA DOS CREDORES – SOBERANIA – CONTROLE DE LEGALIDADE – DESÁGIO E PARCELAMENTO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
– RECURSO DESPROVIDO.
Não há abusividade e/ou ilegalidade em relação ao deságio de 70% cento do débito, eis que os credores em assembleia assim deliberaram. “A concessão de prazos e descontos para pagamento dos créditos novados insere-se dentre as tratativas negociais passíveis de deliberação pelo devedor e pelos credores quando da discussão assemblear sobre o plano de recuperação apresentado,” (REsp 1631762/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 25/06/2018)
. Apesar de possível o controle judicial acerca da deliberação de aprovação do plano de recuperação judicial pela assembleia de credores, ela somente se justifica se houve ilegalidade patente; em caso contrário, deve-se obedecer às diretrizes da assembleia, não havendo que se dar guarida a um dos credores, que após a assembleia, mostra-se insatisfeito com o resultado.”
(N.U 1005429-84.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2019, Publicado no DJE 20/09/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – CONTROLE DE LEGALIDADE PELO JUDICIÁRIO – POSSIBILIDADE – DESÁGIO E CARÊNCIA – QUESTÕES CONCERNENTES AO MÉRITO DO PLANO, DE APRECIAÇÃO EXCLUSIVAMENTE ASSEMBLEAR – DESÁGIO DE 70% - ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA
– SUPRESSÃO DE GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS E REAIS – IMPOSSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO EXPRESSA DO CREDOR EM ASSEMBLEIA – PROSSEGUIMENTO DAS AÇÕES EM FACE DOS COOBRIGADOS – VERBETE SUMULAR 581 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Segundo o STJ, é absolutamente possível que o Poder Judiciário, sem imiscuir-se na análise da viabilidade econômica da empresa em crise, promova controle de legalidade do plano de recuperação judicial que, em si, em nada contemporiza a soberania da assembleia geral de credores. As teses de exorbitância do deságio (70% - setenta por cento) e do extenso prazo de carência (36 meses) não comportam guarida, porquanto estão afetas ao mérito do plano, não configuram ilegalidades manifestas e foram aprovadas pela maioria dos credores, constituindo questão, a princípio, de apreciação exclusiva da assembleia, insuscetível de controle judicial e, portanto, de observância imperativa
. O processamento da recuperação judicial ou a aprovação do plano conduz a efeitos diversos sobre as dívidas, mas essas benesses concedidas pela legislação em favor da empresa não se estendem às garantias prestadas com bens ou por terceiros, conforme art. 49, § 1o, da Lei 11.101/05, de modo que a supressão da garantia real somente pode ocorrer com a concordância expressa do credor titular da respectiva garantia. Ademais, o verbete sumular 581 do STJ é claro ao dispor sobre a possibilidade do “prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória".”
(N.U 1002598-63.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

“
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO HOMOLOGADO – ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – REQUISITOS LEGAIS CUMPRIDOS – PERÍODO DE CARÊNCIA E DESÁGIO FIXADOS EM PARÂMETROS ADEQUADOS ENTRE OS CREDORES DA MESMA CLASSE
– AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – NULIDADE NÃO VERIFICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“O plano de recuperação judicial, aprovado em assembleia pela vontade dos credores nos termos exigidos pela legislação de regência, possui índole marcadamente contratual. Como corolário, ao juízo competente não é dado imiscuir-se nas especificidades do conteúdo econômico do acordo estipulado entre devedor e credores.” (STJ, REsp n. 1.631.762/SP, 3a Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 19.06.2018). No caso, resta evidente que os pressupostos legais, afetos a regularidade do processo decisório da assembleia de credores, foram integralmente observados, culminando com sua aprovação pelas três classes de credores, estando na forma exigida pelos arts. 50, 53 e 54, todos da Lei n. 11.101/2005.
Quanto ao percentual do deságio do crédito e o prazo de pagamento, é certo que a forma aprovada na assembleia geral não se mostra abusiva, mormente pelo fato dos credores da mesma classe terem sido colocados em condições de igualdade, atendendo aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, não havendo que se falar em qualquer ilegalidade. A Lei de Falências e Recuperação Judicial não exige a participação do Ministério Público nas ações de recuperação judicial, principalmente nos casos em que o processo discute interesses eminentemente privados e sem repercussão relevante econômica ou social, consoante visto na espécie, motivo pelo qual não há que se falar em nulidade processual. Precedente do STJ.”
(N.U 1012617-65.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 24/04/2019, Publicado no DJE 02/05/2019)

Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao presente instrumento, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020